Tribunal: TJDFT
Processo: 0718008-82.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718008-82.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL SOUSA DE MARAES APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta por GABRIEL SOUSA DE MARAES, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. Na inicial, o autor pediu que o requerido fosse condenado a restituir os valores já pagos a título das cláusulas abusivas, em dobro, no valor total de R$ 88.694,84, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Pediu, subsidiariamente, caso não fosse deferido o pedido acima de referente aos juros a 1% ao mês de limite, que fosse determinada a aplicação de juros da média de outras empresas do mesmo seguimento. Por fim, pediu a condenação do réu em danos morais no valor de R$ 20.000,00. Apontou, em suma, que, com a finalidade de adquirir um veículo, dirigiu-se a determinada agência de automóveis e adquiriu a cota consorcial no 430 do consórcio administrado pela parte requerida, vindo, posteriormente, a ser contemplado, recebendo o crédito com o qual adquiriu um automóvel. No entanto, argumentou que o valor da prestação estava mais alto que o esperado, e verificou cobranças que não estavam expostas, de forma que entrou em contato com o preposto da agência onde adquiriu o veículo e foi informado que tal cobrança corresponderia a taxas e tarifas para que o seu consórcio pudesse ser aceito junto a empresa ré e para que fosse possível efetivar a compra do veículo. Relatou que tentou retirar as cobranças impugnadas, momento em que o preposto da empresa lhe comunicou que caso se recusasse a pagar tal valor e assinar o contrato, o crédito oriundo da empresa ré não lhe seria concedido. Assim, aduziu que, sem alternativa, celebrou o contrato de financiamento com o banco réu, mas que desconhece qualquer outro serviço prestado pelo requerido que não o empréstimo do valor para pagamento parcial do veículo adquirido. Ademais, afirmou que os juros de mora cobrados pelos pagamentos realizados com atraso estão muito acima do patamar fixado no mercado e que há a capitalização de juros, resultando em uma excessiva onerosidade. Por fim, alegou que tentou solucionar a situação de forma amigável, contudo, sem sucesso (ID 61528023 e 61528039). Na sentença, os pedidos autorais foram julgados improcedentes e o feito foi resolvido nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Entendeu o julgador que não restou demonstrada a suposta abusividade das cláusulas, haja vista que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia – sequer juntou aos autos o Contrato de Participação em Grupo de Consórcio e tão somente se valeu de alegações genéricas ao longo do feito. Em razão da sucumbência, a parte autora restou condenada ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, estes quantificados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 108.694,84), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, observada a gratuidade da justiça (ID 61528517). Nesta sede, o autor apelante requer a reforma da sentença, com o consequente julgamento procedente dos pedidos formulados na inicial. Argumenta, em síntese, que a prática de cobranças ilegais e excessivas praticadas pelo réu, a exemplo dos juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual, conferem vantagens excessivas a uma das partes e impõem ônus desproporcionais. Aponta que o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ao tratar das práticas abusivas por parte do fornecedor de bens ou serviços, veda a exigência de vantagens manifestamente excessivas em perfeita alusão ao vício da lesão ao negócio jurídico. Aduz que, a luz do art. 317 e 478 do Código Civil, há a possibilidade da revisão contratual em virtude da cobrança excessiva. Assim, ante a abusividade da cobrança imposta pela empresa apelada, é imperiosa a condenação desta a restituir em dobro os valores indevidamente pagos pelo apelado a título de “IOF, tarifa de cadastro, taxa avaliação de bem, seguro prestamista”. Assevera que, sendo indevida a cobrança das taxas mencionadas, o pagamento efetivado se tornou ilegal e abusivo, devendo a restituição de tais valores ser feita em dobro, consoante dispõe o artigo 42 do CDC, corrigidos com juros e correção monetária, excluindo das parcelas vincendas os valores indevidamente cobrados. Por fim, defende que, no caso em tela, o dano moral existe in re ipsa, ou seja, em decorrência da própria cobrança abusiva perpetrada pela empresa ré, que condicionou a celebração do contrato de financiamento ao pagamento de taxas indevidas (ID 61528520). Preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça deferida na origem (ID 61528052). Contrarrazões apresentadas, através da qual requer a instituição apelada que o recurso não seja conhecido “diante da ausência de dialeticidade, requisito formal para admissibilidade. O recorrente se limita alegar que o julgado merece reforma, e replicar exatamente tudo aquilo que constou da petição inicial”, não impugnando especificamente os fundamentos da sentença (ID 61528522). É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, ocasião em que estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” (RMS no 30842 AgR/DF). O Superior Tribunal de Justiça também firmou o entendimento de que “embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15” (AgInt no AREsp no 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 1o/10/2020). Ademais, consoante o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. De igual modo, tem decidido este Tribunal: “[...] 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte agravante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da decisão monocrática, tratando-se, as razões do Agravo Interno, de cópia das razões do Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno não conhecido.” (07485241520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 04/04/2024); “[...] 1. Não deve ser conhecida da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (07302362620178070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 04/04/2024). No caso concreto, do confronto das razões recursais e do que foi decidido pelo juízo de origem, vislumbra-se que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Como relatado, a sentença julgou o pedido autoral improcedente, fundamentando-se nas seguintes conclusões (ID 61528517): (i) com relação à suposta capitalização de juros e incidência de juros de mora acima do mercado, a parte autora não fez prova de fato constitutiva do seu direito, na medida em que juntou aos autos apenas instrumento de adesão ao consórcio (ID 177310320), documento que não contém as cláusulas da avença impugnada; instada a apresentar Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, a parte se manteve inerte; (ii) em relação à tarifa do registro de contrato, o seguro prestamista e tarifa de avaliação de bem, “tem-se que somente é considerado abusivo o ressarcimento da despesa do registro de contrato e tarifa de avaliação de bens quando não se pode aferir que o serviço foi efetivamente prestado, conforme REsp no 1.578.553/SP do STJ. No caso dos autos, caberia à parte autora se desincumbir de tal ônus, juntando aos autos a ausência de gravame fiduciário no bem, a fim de demonstrar que não houve o registro de contrato. Sobre a taxa de avaliação, caberia à parte autora provar que existiu, de fato, a cobrança de tal tarifa, ônus que não se desincumbiu”; (iii) no tocante ao seguro prestamista, não restou comprovada a sua contratação, tendo, conforme regulamento, a parte requerida dado ciência à parte autora de que seria opcional sua contratação, não havendo, desta forma, qualquer ilegalidade; e (iv) sobre a anulação de incidência de multa acima de 2% sobre o valor da prestação, o autor não fez prova de que há cobrança de multa acima do referido percentual, “e, no regulamento do consórcio da parte requerida, por sua vez, tem-se expressamente estipulado a incidência de multa moratória de 2% (dois por cento), calculados sobre o valor atualizado da prestação paga fora da data do respectivo vencimento (ID. 185998420, p. 23).” Pontuou a sentença, em conclusão, que uma vez que a parte autora “não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia – sequer juntou aos autos o Contrato de Participação em Grupo de Consórcio e tão somente se valeu de alegações genéricas ao longo do feito –, não há qualquer pleito autoral a ser acolhido em desfavor da parte requerida” (ID 61528517). O mesmo se observa da peça recursal, eis que esta representa mera repetição de todos os argumentos da petição inicial, sem enfrentar qualquer dos fundamentos da sentença. Conforme consta, as razões de ID 61528520 apresentam argumentação genérica acerca de alegada abusividade de cláusulas contratuais, sem indicar quais seriam as cláusulas, qual a taxa de juros aplicada e a supostamente devida, sem se desincumbir do seu ônus de demonstrar que existiu, de fato, a cobrança das taxas mencionadas no recurso ou de seguro prestamista, ou, ainda, que estaria sendo cobrada multa acima do percentual de 2% sobre o valor da prestação, dentre outros vícios. É evidente que nenhum dos fundamentos da sentença foi, de fato, impugnado, sendo manifesta a afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, o não conhecimento da apelação, por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator